Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO PODE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto acometido de doença grave. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, embora o condenado seja portador de miastenia gravis, encontra-se clinicamente bem e estável, conforme relatório médico. Além disso, a Defesa não demonstrou a incapacidade do estabelecimento prisional em proporcionar as condições adequadas para o tratamento e o acompanhamento médico necessário ao recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.